Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A requerida opõe embargos de declaração alegando que há erro material e omissão no acórdão que não observou a prova e não considerou a jurisprudência que entende inexistir abusividade na venda do Iphone sem o carregador. Pretende o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.
2. Não há omissão no acórdão que manifestou entendimento contrário ao do embargante e de outros julgados sem efeito vinculante.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.